Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-16.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800689-16.2024.8.14.0095

APELANTE: LERVESON MELO RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processo Civil. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Pedido de justiça gratuita. silêncio ante determinação de comprovação. Ausência de decisão expressa sobre o benefício. Sentença de extinção por falta de comprovação de hipossuficiência. Cerceamento de defesa. Violação ao devido processo legal. Anulação da sentença. recurso provido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após intimação para apresentação de documentos, sem, contudo, ter havido decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida à instância ad quem restringe-se a verificar:

(i) se houve preterição do dever judicial de decidir expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º a 5º, do CPC;

(ii) se a ausência de decisão específica sobre o benefício gerou cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia da resolução de mérito;

(iii) se a sentença deve ser anulada para possibilitar o prosseguimento do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que o juízo a quo extinguiu o processo sem prévia apreciação do pedido de justiça gratuita e sem oportunizar à parte a possibilidade de recolher as custas ou recorrer da negativa, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ao devido processo legal.

4. Conforme o art. 99, § 1º, do CPC, a simples alegação de insuficiência, nos moldes do caput, é suficiente para o deferimento provisório do benefício, salvo impugnação fundamentada.
5. O art. 290 do CPC determina que o juiz, antes de indeferir a petição inicial por ausência de recolhimento de custas, deve oportunizar sua regularização.

6. Verificada também a violação ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 317 do CPC), impondo-se a anulação da sentença para que o juízo de origem analise expressamente o pedido de justiça gratuita e, caso necessário, intime a parte para recolhimento das custas ou interposição de recurso próprio.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

É nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas, quando não houve decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça, tampouco intimação da parte para recolher as custas ou interpor o recurso cabível.

2.

O indeferimento tácito da justiça gratuita, sem decisão interlocutória específica, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LERVESON MELO RODRIGUES em face de sentença proferida pelo Juízo de São Caetano de Odivelas nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais (Proc. nº 0800689-16.2024.8.14.0095), que move em face do BANCO ITAÚCARD S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“5 - DECIDO.

6 - Verifico que é o caso de extinção do processo, sem resolução de mérito.

7 – Denoto que a determinação clara e cristalina de apresentar a documentação necessária para corroborar o pedido de justiça gratuita não foi cumprida pela parte autora. Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário

9 - Desta forma, falta pressuposto processual para que o processo tenha um desenvolvimento regular e válido.

10 - Não havendo petição inicial apta, não há como o processo desenvolver-se validamente, gerando sua ineficácia ante falta dos pressupostos processuais.

11 – Posto isto, conforme dispõe o art. 485, inciso I, art. 321, parágrafo único e 330, IV todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

12 – Custas pela parte autora.”

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese o cerceamento de defesa, e violação devido processo legal, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, reforçando a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o consequente regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, tendo em vista os documentos apresentados e a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada de forma suficiente nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais ou comprovação da hipossuficiência, sem prévia apreciação do pedido de dilação de prazo formulado tempestivamente pelo autor, ora Apelante.

Compulsando os autos, constato que a parte autora, ao ajuizar Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando sua hipossuficiência financeira. Conforme despacho judicial prolatado no id 29781315, foi determinada a apresentação de documentos comprobatórios da condição econômica, sob pena de indeferimento do pedido e cancelamento da distribuição.

Todavia, restou certificado nos autos (id 29781316), que o prazo transcorreu in albis.

Consequentemente, o Juízo prolatou sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.

Pois bem. Entendo que a sentença merece ser anulada.

Explico.

Primeiramente, deve ser dito que o Juiz "a quo" deixou de proferir decisão de indeferimento da justiça gratuita, consequentemente, não oportunizou à parte o recolhimento das custas iniciais, antes da extinção do feito. Acontece que, nos termos do artigo 99 e seus parágrafos, bem como do artigo 290, todos do CPC, é necessário que o magistrado indique expressamente, em decisão interlocutória, se defere ou indefere o pedido de justiça gratuita pleiteada, bem como determine o recolhimento das custas, se assim entender. Desse modo, tendo sido prolatada sentença de extinção sem ter sido proferida decisão de indeferimento da gratuidade, também feriu o princípio da primazia do julgamento de mérito, no qual deve o juiz, bem como todos os sujeitos do processo, buscar com todo esforço o julgamento do mérito, nos termos do artigo 317, do CPC.

Importa ressaltar que, houve o cerceamento do direito do requerente de efetuar a quitação das guias de recolhimento ou de interpor Agravo de Instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita, logo, a consequência lógica é a devida anulação da sentença, sendo pacífico tal entendimento em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Por essas razões, CONHEÇO o recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 290, DO CPC. ADMISSIBILIDADE DA DELIBERAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO NESTA SEDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. SENTENÇA ANULADA E GRATUIDADE CONCEDIDA, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1038691-45.2023.8 .26.0007 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 05/06/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Belém, 10/12/2025